Tribunal: TJMT
Processo: 1014963-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014963-18.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POXORÉU/MT
Agravante : BANCO ORIGINAL S/A
Agravados : GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL e outra
Número do Protocolo : 1014963-18.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ORIGINAL S/A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415- 44.2020.8.11.0037), formulado por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN, em face de seus credores, entre eles a agravante, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. ID 50612460).
O agravante alega que os agravados somente se inscreveram na Junta Comercial em 30/03/2020, ou seja, às vésperas do protocolo do pedido de recuperação judicial, que se deu em 15/05/2020, e que, portanto, a RJ foi deferida sem o preenchimento dos requisitos legais, notadamente sem observância do disposto no art. 48, caput e seu §2o, e no art. 51, III e IX, ambos da Lei no 11.101/2005, notadamente no tocante à exigência da prévia inscrição bienal na Junta Comercial.
Diz, ainda, que a união estável estabelecida entre os agravados não é suficiente para demonstrar que Ana Cristina Donin exercia atividade rural juntamente com seu esposo, principalmente no presente caso, em que houve a elaboração de laudo de avaliação que constatou que a agravada não comprovou o exercício da atividade rural.
Sustenta que, mesmo que fosse o caso de considerar os agravados como um “grupo econômico familiar, seria obrigatória a comprovação do exercício regular individualizado de cada parte, sendo vedada da concessão de Recuperação Judicial por mero achismo ou presunção.
Por fim, alega que há perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, havendo o prosseguimento da ação de recuperação judicial, os credores estarão sujeitos à proteção do prazo legal de blindagem, não podendo reaver seu crédito, inclusive relativos à créditos extraconcursais, como no caso do agravante.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada, em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial (cf. ID Num. 50612456).
É a suma.
D E C I D O
Não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos graves e irreparáveis para o Banco/agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as razões recursais declinam alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ à falta de prévia inscrição dos agravados.
Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo, quanto ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, que o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
No que diz respeito à discussão referente à comprovação de atividade rural por parte da agravada, o magistrado fez as seguintes considerações:
Em relação à requerente ANA CRISTINA DONIN, o Sr. Perito, em suas constatações, assentou que não logrou encontrar qualquer demonstração de que a requerente efetivamente dedique-se às atividades rurais, apontando, todavia, que esta figura como proprietária da área rural denominada FAZENDA SANTA MARIA I, cuja área é explorada por seu companheiro, o requerente GUSTAVO GOELLNER, não havendo, nos documentos da requerente, especialmente na declaração de imposto de renda, qualquer demonstração de que dedique-se às atividades rurais.
Porém, é necessário destacar que, é fato incontroverso, conforme os autos, que as partes GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN convivem, há pelo menos 02 (duas) décadas em união estável pública, contínua, duradoura e com finalidade de família, imperando, na união, o regime de comunhão parcial de bens, de sorte que, havendo, nos autos, demonstração de que esta atua nas atividades juntamente com o companheiro GUSTAVO GOELLNER, o qual inclusive cultiva área rural de propriedade exclusiva da requerente, como bem apontou o perito, inegável o reconhecimento não apenas do labor de ambos, mas a própria confusão do patrimônio e das dívidas contraídas pelo requerente GUSTAVO GOELLNER com o patrimônio da requerente ANA CRISTINA DONIN.
Como se vê, o pedido recuperacional em favor de Ana Cristina foi deferido em razão da confusão patrimonial existente entre ela e o marido, de modo que, em um primeiro momento, embora a argumentação da agravante seja relevante, não é suficiente para frear o processamento da recuperação sem que a parte agravada tenha a oportunidade de apresentar contrarrazões.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator